Tribunal: TJDFT
Processo: 0733382-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO COGNOMINADA “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DECISÃO MANTIDA.

1. A hipótese consiste na avaliação de eventual ausência de pressuposto para desenvolvimento regular da execução pela ausência de apresentação da planilha atualizada do débito no momento do ajuizamento da ação.

2. Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. 2.1 É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto. 2.2 As exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional.

3. No caso observa-se inexistir prejuízo ao devedor a ausência de apresentação da planilha com o montante atualizado do débito, pois inicialmente o credor optou apenas pelo exercício da pretensão ao crédito relativamente ao montante expresso no título.

4. Convém destacar ainda que o cheque configura título com valor certo, de maneira que para sua atualização é suficiente a realização de simples cálculo aritmético.

5. Ressalte-se que em relação às eventuais atualizações promovidas ao valor do débito exigido durante o curso da ação de execução é preciso salientar que, caso o devedor considere ocorrer excesso de execução, é possível a apresentação de impugnação incidental aos novos cálculos apresentados pelo credor.

6. Recurso conhecido e desprovido.